Tribunal: TJDFT
Processo: 0739150-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME E CONSULTA MÉDICOS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com o objetivo de condenar o Distrito Federal a fornecer (I) Eletroneuromiografia – Membros Inferiores (MID/MIE); (II) Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica; e (III) Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF. Requer que seja determinada a realização do tratamento no prazo de 5 dias na rede pública ou privada, às expensas do Réu.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida na fila de espera em 8/9/2022 (Eletroneuromiografia – Membros Inferiores - MID/MIE), sob o risco amarelo – urgente (ID 52684442 – Pág. 2); em 5/5/2023 (Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica), sob o risco verde – não urgente (ID 52684442 – Pág. 2); e sem inserção no sistema de regulação em relação ao Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF, em que pese o requerimento da Defensoria Pública; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de consulta e exames fundamentais ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de riscos amarelo e verde, viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, (I) Eletroneuromiografia – Membros Inferiores (MID/MIE); (II) Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica; e (III) Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.